Tribunal: TCU
Processo: 042.403/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra decisão cautelar que determinou a suspensão da execução de contrato celebrado para a prestação de serviços de comunicação corporativa da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, apresentada por In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda., em razão de possíveis irregularidades na Concorrência 2/2021, promovida pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), com valor estimado em R$ 3.353.674,64, tendo por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação corporativa, em que houve a interposição de agravos pela Funpresp-Exe e pela contratada, In Pacto Comunicação Corporativa e Digital SS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 157, 276, caput e § 1o, e 289 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; 9.2. com fulcro no art. 289 do RI/TCU, conhecer do Agravo interposto pela Funpresp para, no mérito, dar-lhe provimento , a fim de revogar a medida cautelar determinada em 30/12/2021 por meio da Decisão à peça 25; 9.3. com base no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Funpresp que se abstenha de prorrogar o contrato decorrente da Concorrência 2/2021; 9.4. considerar prejudicada a análise do agravo interposto pela empresa In Pacto Comunicação Corporativa e Digital SS, por perda de objeto; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão para a Funpresp, a empresa In Pacto Comunicação Corporativa e Digital SS e à representante, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.